Tribunal: STF
Processo: AI 489548
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de alteração
do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou
contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência do
 art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a modificar
capítulo decisório, salvo quando a modificação figure conseqüência
inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado.
2.      RECURSO. Agravo Regimental.
Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões
novas. Decisão mantida. Embargos de Declaração improvido.
Nega-se
provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
novas, decisão fundada em jurisprudência assente na
Corte.
3.      RECURSO. Embargos de Declaração. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Argumentação velha. Caráter meramente
abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art.
557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva
 a interposição de embargos, manifestamente inadmissível ou
infundado, deve o Tribunal condenar o embargante a pagar multa ao
embargado.